Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0704372-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE AMINTAS TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal e Hospitais Integrados da Gávea S.A. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por espólio de Amintas Teixeira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo comum de dez (10) dias, considerada a prerrogativa legal conferida ao Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator